Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-19.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADES PRESUMIDAS Do FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados segundo o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, de modo a assegurar a subsistência digna da criança sem impor obrigação impossível de ser cumprida.
2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, abrangendo alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer, sendo irrelevante a ausência de comprovação de despesas extraordinárias.
3. A alegação de desemprego não exime o genitor da obrigação alimentar, tratando-se de condição transitória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. No caso concreto, a fixação dos alimentos em 25% do salário mínimo vigente mostra-se adequada e proporcional, equilibrando o binômio necessidade-possibilidade e garantindo à menor condições mínimas de subsistência.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.